Tribunal: TJPA
Processo: 0029583-05.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029583-05.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: ALEXANDRE CORREA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
NÃO RECONHECIMENTO DA NÃO APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

ANÁLISE INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARÂMETRO UTILIZADO PARA DIAS MULTA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO GUERREADO. IMPOSSIBILDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se pode aceitar que, o inconformismo do embargante com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, o qual em nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Alexandre Correa da Silva,
impugnando o
r. Acórdão de ID nº 11115178
, proferido 24ª Sessão Ordinária por Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, INCISOS I E II DA LEI 8.137/90.

RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO.

REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90). CABIMENTO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO MONTANTE FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA DE R$ 1.000.000,00. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CP. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em suas
razões
(ID 11280408), a
Defesa do Embargante alegou que, houve omissão e contradição ao argumento de que não houve enfrentamento central da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguida pela defesa e quanto menção do contador George Santiago para burlar o fisco, ao analisar a culpabilidade do delito e considerá-la como circunstância desfavorável ao réu; bem como a ausência de fundamentação quanto aos núcleos delituoso cometidos pelo embargante
e quanto à fixação da pena de multa, acerca de qual o parâmetro a ser utilizado para dias multa.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 11446792) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
pleiteia o embargante que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de

sanar omissão e contradição ao argumento de que não houve enfrentamento central da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguida pela defesa e quanto menção do contador George Santiago para burlar o fisco, ao analisar a culpabilidade do delito e considerá-la como circunstância desfavorável ao réu

e quanto à fixação da pena de multa, acerca de qual o parâmetro a ser utilizado para dias multa.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

A referida matéria foi tratada na decisão recorrida, momento em que se fez todo o enfrentamento das teses aventadas pela defesa nas razões de apelação penal, conforme trechos que entendo pertinente:

“(...) Conforme observa-se dos autos todos os procedimentos legais para notificação pessoal do réu ALEXANDRE CORREA DA SILVA foram cumpridos, tendo a autoridade fazendária se valido da notificação por Edital, em razão do infrator não ter sido localizado no domicílio informado à SEFA.

No mais, o processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades do Processo Administrativo Tributário, as quais devem ser questionadas no âmbito do próprio processo administrativo ou na esfera cível.

(...)

Assim, não havendo qualquer nulidade ou inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperioso o reconhecimento da regularidade do lançamento definitivo do tributo, após o encerramento do processo administrativo fiscal.

(...)”

O embargante aduz que houve contradição na decisão quanto menção do contador George Santiago para burlar o fisco, ao analisar a culpabilidade do delito e considerá-la como circunstância desfavorável ao réu, alegando que não foi objeto de fundamentação da sentença condenatória a conduta do referido contador.

Extrai-se da sentença condenatória:

“No que concerne ao acusado GEORGE SANTIAGO (denunciado às fls. 264/344), o acusado era o contador e proprietário do escritório de contabilidade que prestava serviço ao contribuinte.

Logo, ele era o responsável pela apresentação e preenchimentos dos documentos fiscais apresentados a SEFA, fato este afirmado por ele, ao ser ouvido em Juízo na condição de testemunha de defesa do acusado ALEXANDRE CORREA DA SILVA.

Ao final do processo não se tem dúvidas acerca da capacidade dos acusados ALEXANDRE CORREA DA SILVA E GEORGE SANTIAGO de entenderem o caráter ilícito de suas ações e de se portarem de acordo com tal entendimento.

Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena a ALEXANDRE CORREA DA SILVA E GEORGE SANTIAGO, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.”

Logo, ao contrário do alegado, a fundamentação da condenação do embargante respalda-se na ação conjunta do réu e do contador George Santiago, trazendo o substrato necessário para a formação do juízo de culpabilidade mais gravoso por parte do réu na análise das circunstâncias judiciais do crime em tela, não havendo qualquer contradição a ser corrigida no acórdão embargado.

Quanto aos núcleos praticados pelo embargante na fundamentação das circunstâncias judiciais, consta no acórdão: “Assim, merece também se acolhido o pleito da acusação, pois realmente o réu praticou diversos núcleos do tipo penal previsto no art. 1°, incisos I, II e V da Lei 8.137/90.”

No caso, segundo o referido artigo,

são os tipos penais praticados pelo embargante:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Quanto a omissão dos critérios quanto a análise das consequências do crime vê-se, de acordo com a decisão embargada as consequências do crime foram consideradas neutras, portanto não sopesou negativamente contra o embargante.

Quanto
ao parâmetro a ser utilizado para a condenação a pena de multa, é aquele estabelecido na sentença condenatória, conforme id
7818591 - Pág. 2 /ss
, na qual passo a transcrever: “
o valor do dia-multa em um trigésimo do valor vigente na época do fato”.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Constata-se pelo transcrito ao norte, que restou plenamente enfrentado no acórdão as razões requeridas pelo embargante.

A Procuradoria de Justiça, em seu pronunciamento quanto à oposição dos embargos, assim se manifestou:

“(...)
De simples leitura do acórdão embargado, não há que se falar em omissão ou contradição no caso em tela, porquanto todos pontos questionados pela defesa foram analisados de modo criterioso, quiçá não com os fundamentos almejados pela defesa, mas em consonância com a legislação vigente.
(...)”

Portanto, não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, uma vez que o mesmo analisou exaustivamente as questões contidas no bojo dos autos, concluindo, conforme o livre convencimento devidamente motivado, pela manutenção da decisão de primeiro grau impugnada, em conformidade com o parecer Ministerial.

Assim, não se pode aceitar que, o inconformismo do embargante com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria exaustivamente analisada no Acórdão objurgado, o qual em nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração, mas
rejeito-os.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023